Tribunal: TCU
Processo: 041.206/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.206/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alda Alves da Silva (XXX.296.402-XX); Alexvan Goulart Gouveia (XXX.895.091-XX); Amelia Mitiyo Kanda (XXX.769.898-XX); Antonio Fabio Rodrigues dos Santos (XXX.652.142-XX); Carlos Wagner Rodrigues Siqueira (XXX.189.161-XX); Edenilson Freitas de Andrade (XXX.828.129-XX); Edijanio da Silva (XXX.634.734-XX); Edir Moura Ribeiro (XXX.706.087-XX); Fernanda Mitauy Braga (XXX.662.248-XX); Roberto de Oliveira Junior (XXX.371.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.